Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÕES (ART. 180, CAPUT, CP). CRIMES PERPETRADOS COM AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 71 do Código Penal estabelece que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
2. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, conforme a Teoria objetivo-subjetiva, exige-se, além da mesma espécie de crimes praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, também a unidade de desígnios.
3. Consoante se extrai dos autos, os delitos foram cometidos pelo apenado em oportunidades diversas, sendo detido nas duas oportunidades com objetos oriundos de crime no mesmo local no intervalo de 8 (oito) dias entre as duas condutas, caracterizando, em verdade, reiteração criminosa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.